Tribunal: TJSP
Processo: 2152473-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prisão preventiva. Revogação. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. Atraso justificado pelo elevado número de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Alargamento da instrução que não decorre de desídia do douto Magistrado na condução do feito. Instrução encerrada. Autos conclusos para

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prisão preventiva. Revogação. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. Atraso justificado pelo elevado número de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Alargamento da instrução que não decorre de desídia do douto Magistrado na condução do feito. Instrução encerrada. Autos conclusos para prolação de sentença. Aplicação da súmula no 52, do Colendo STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152473-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é paciente VINICIUS
SANTOS ALMEIDA e Impetrante LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152473-39.2020.8.26.0000 -Voto no 39450
2
VOTO No 39.450 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2152473-39.2020.8.26.0000 Cerquilho
Impetrante: LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA
Paciente: VINICIUS SANTOS ALMEIDA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO. Prisão preventiva. Revogação. Excesso de
prazo para o término da instrução. Inocorrência.
Atraso justificado pelo elevado número de réus e
necessidade de expedição de cartas precatórias.
Alargamento da instrução que não decorre de desídia
do douto Magistrado na condução do feito. Instrução
encerrada. Autos conclusos para prolação de
sentença. Aplicação da súmula no 52, do Colendo
STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA, em favor de
VINICIUS SANTOS ALMEIDA, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Comarca de Cerquilho, nos autos da
ação penal a que responde pela infração dos artigos 2o, § 2o, da Lei no
12.850/2013, por quatro vezes, 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
A medida liminar foi indeferida (fls. 149/150) e
a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 153/156), que vieram
acompanhadas de cópias de documentos (fls. 157/551).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 555/567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152473-39.2020.8.26.0000 -Voto no 39450
3
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do
paciente, ante a ocorrência de excesso de prazo para o término da instrução,
pois, segundo se alega, ele está preso desde 11 de setembro de 2018 e, até o
momento, não foi proferida sentença, inexistindo prazo seguro para retomada das
atividades forenses rotineiras.
Alega-se que há necessidade da reavaliação
da prisão preventiva do paciente, nos termos do disposto no artigo 4o, inciso I, "c",
da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça.
Afirma-se que "a imputação constante na denuncia,
não passa de mera suposição, o que restou devidamente comprovado no deslinde da
demanda" (fls. 2).
A ordem deve ser denegada.
Segundo consta, o paciente está sendo
processado nos autos da ação penal no 1001379-09.2018.8.26.0137 porque, de
acordo com a denúncia, por período indeterminado, mas que perdurou até a data
de 08 de agosto de 2018, integrou e financiou organização criminosa armada,
para o fim de cometer crimes, em especial o tráfico de drogas, além de delitos
contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda,
manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de
armas de fogo.
Conforme apurado, em 02 de fevereiro de
2018, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO -
Núcleo Regional de Sorocaba formulou pedido de interceptação telefônica em
relação aos investigados Evandro Dantas e Silva, Eleandro Novakoviski e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152473-39.2020.8.26.0000 -Voto no 39450
4
Edivanildo Mourato de Oliveira, perante o Juízo de Direito da Comarca de Tietê,
que foi deferido por decisão datada de 08 de fevereiro de 2018, e, ao final das
diligências, foram formulados pedidos de prisão temporária de vários
investigados, dentre eles o ora paciente, por haver indícios de que seriam
integrantes da organização criminosa intitulada "Primeiro Comando da Capital",
bem como de que seriam autores dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e roubos com emprego de armas de fogo.
Consta ainda, que por decisão proferida em 31
de julho de 2018, foi deferido o pedido de prisão temporária do paciente e dos
demais investigados, bem como autorizada a realização de busca e apreensão
nas residências deles, sendo apreendidos diversos objetos de uso típico de
organização
criminosa,
quais
sejam,
inúmeros
aparelhos
celulares,
computadores, documentos consistentes em extratos bancários, cadernos com
contabilidades, números de telefones, cartas recebidas e remetidas a
estabelecimentos prisionais, fazendo menção à facção criminosa “PCC” e
funções correlatas, além de escritos com dados bancários de detentos.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade apontada coatora, em 22 de agosto de 2018 foi oferecida denúncia
contra o paciente e demais corréus, oportunidade em que foi requerida a prisão
preventiva dos denunciados, todas deferidas, com exceção do pedido feito com
relação à denunciada Bruna Scalise Monteiro Campos, que foi indeferido, sob o
fundamento de ser ela mãe de criança de tenra idade e estar amamentando.
O mandado de prisão expedido em desfavor do
paciente foi cumprido em 11 de setembro de 2018 (fls. 154 da impetração).
Não procede a alegação de excesso de prazo
para o término da instrução.
Isto porque, de acordo com informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152473-39.2020.8.26.0000 -Voto no 39450
5
prestadas pela digna autoridade impetrada, em 10 de janeiro de 2019, a Defesa
do paciente apresentou resposta à acusação. A denúncia foi recebida em 07 de
fevereiro de 2019, e designada a audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia 16 de abril daquele ano, que foi realizada com sucesso. Com o retorno
de todas as cartas precatórias expedidas para a oitiva das testemunhas, as
partes apresentaram alegações finais e, atualmente, os autos estão conclusos
para a prolação de sentença.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que não é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que pode ensejar o
reconhecimento de ilegal constrangimento, de modo a assegurar ao acusado o
direito à liberdade. Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre eles, o
descaso do Juiz, do Ministério Público ou uma situação incompatível com o
princípio da razoável duração do processo.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta
a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a
mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da
parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão
preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que
os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância
superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão
preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não
há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado” (STF, HC 124381,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).
No caso em exame, trata-se de feito complexo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152473-39.2020.8.26.0000 -Voto no 39450
6
que conta com treze réus, acusados de integrar organização criminosa, com
Defensores diversos e necessidade da expedição de cartas precatórias.
Portanto, a duração do feito é compatível com
a complexidade e gravidade dos fatos que estão sendo apurados.

Também
não
se
evidencia,
no
caso,
injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade impetrada,
não tendo ficado demonstrado, em momento algum que o Juiz, podendo, não deu
maior celeridade aos atos processuais. Ao revés, verifica-se de fls. 2757, dos
autos principais digitais, que o douto Magistrado, inclusive, buscou acelerar o
cumprimento da carta precatória expedida para oitiva da última testemunha.
Ademais, encerrada a instrução, não há mais
se falar em excesso de prazo, incidindo, na hipótese, o enunciado do verbete no
52, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo”.
Assim, estando os autos conclusos para a
prolação de sentença, a ação penal movida contra o paciente em breve será
solucionada.

Por fim, caberá ao impetrante, nos autos da
ação penal, comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório
existente nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de
vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações
pertinentes ao mérito da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152473-39.2020.8.26.0000 -Voto no 39450
7
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)